Tribunal: TJES
Processo: 5001447-48.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001447-48.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO: JOSE ANTONIO BITTI SUZANO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001447-48.2020.8.08.0030

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido(a):
JOSE ANTONIO BITTI SUZANO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - INDEFERIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, ANTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - REJEITADA. CONFECÇÃO DO TOI EM DESACORDO COM AS NORMAS REGULADORAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ADEQUADA AO PROPRIETÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial, para declarar inexistente o débito no valor de R$ 29.206,89 (vinte e nove mil, duzentos e seis reais e oitenta e nove centavos) e condenar ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2. Preliminarmente, indefere-se o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995). Afasta-se, também, a alegada incompetência do rito do Juizado Especial baseada na necessidade da realização de perícia técnica, eis que a questão se restringe a aferir a regularidade ou não do procedimento de apuração de débito levado a efeito pela recorrente, sendo que os elementos de provas coligidos aos autos já permitem a análise do mérito.

3. A propósito, constata-se que os documentos e o TOI nº 3468207 juntados com a defesa não possuem os elementos necessários para que a cobrança do suposto consumo irregular restasse legítima. A parte recorrida não acompanhou a inspeção, a substituição do medidor e a apuração, e não se verifica sua assinatura, muito menos a presença de notificação com as informações sobre data, hora e local de realização de análise/perícia do medidor. Não lhe foi enviada nenhuma notificação para possibilitar o seu comparecimento, portanto, não se pode considerar que houve participação sua no procedimento.

4. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária (AgRg no AREsp 521.111/SP). E, “
em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(REsp 1412433/RS).

5. Resta, portanto, configurada a violação do procedimento previsto no art. 129, § 7º, da Resolução 414/2010 e art. 72 da Resolução 456/2000, ambas da ANEEL. Logo, no caso, se o débito tem como origem uma inspeção irregular, não deve ser exigido.

6. Todavia, ressalto que a irregularidade existente no procedimento de perícia do medidor, realizado unilateralmente e sem o devido conhecimento do consumidor, não é suficiente para declarar a nulidade de todo e qualquer débito, visto que, para fazê-lo, necessária nova perícia técnica para apurar a suposta irregularidade. Veja-se que o reconhecimento da nulidade do procedimento de apuração tem o condão de reverter ao
status quo ante
, impedindo a cobrança do valor indevidamente apurado, decorrente do
TOI n.º 3468207
, e a adoção de medidas sancionatórias em detrimento do consumidor. No entanto, isso não equivale à afirmação cabal de que inexistiram a irregularidade na medição ou a fraude no equipamento. Tão somente implica a necessidade de nova apuração pela fornecedora, com observância dos ditames legais e regulamentares.

7. Por fim, no tocante aos danos morais, em casos em que este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico a ponto de ultrapassar os limites do simples dissabor. No caso vertente, a parte recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório.

8.
A mera discussão sobre conteúdo do débito e do procedimento administrativo não é, por si só, suscetível de acarretar dano moral. Não há elementos de prova de suspensão do serviço de energia elétrica, de que o recorrido teve incluída restrição em seu nome, como protesto e negativação, ou que tenha sofrido cobrança abusiva ou vexatória. Nesse contexto, o recorrido não demonstrou situação de anormalidade decorrente do episódio apta a violar a sua honra ou personalidade e, por tal razão, configuradora de dano moral.

9. A cobrança indevida, por si só, não justifica a pretensão indenizatória, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.550.509; RESP 1129881/RJ). Por tais razões, o pedido indenizatório é improcedente.

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
apenas para rejeitar o pedido de indenização por danos morais
.

11. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.